Tribunal: STF
Processo: RHC 268681
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronaldir de Castro Franco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.241/SC (evento 66).

O recorrente foi condenado à pena de 10 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, por 8 vezes, em continuidade delitiva (evento 9).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade formal da conduta de deixar de recolher ICMS, em razão da ausência de prova do dolo específico de apropriação e da contumácia da inadimplência. Argumenta que não foi comprovada a conduta deliberada e contumaz de inadimplir com o pagamento do tributo. Alega que o Recorrente não pagou os tributos em razão da ausência de recursos financeiros. Requer a absolvição do Recorrente (evento 75).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo não provimento (evento 99).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 66).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. DOLO DE APROPRIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILDIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, ou, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, reconhecendo a ocorrência de crime único. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia consiste em saber se estão caracterizados os requisitos para a tipificação do delito previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, notadamente a contumácia delitiva e o dolo específico de apropriação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, estabeleceu que a tipicidade do crime de sonegação fiscal pelo não recolhimento de ICMS exige a demonstração de dois elementos: (i) a prática contumaz de não recolher o tributo; e (ii) o dolo específico de apropriação. 
4. A Corte de origem, soberana na análise das provas, concluiu pela presença do dolo específico de apropriação, comprovado pela inadimplência habitual por longo período e a falta de tentativa de regularizar os débitos contraídos. 
5. O habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de provas, sendo inviável a pretensão de reavaliação dos fatos já analisados pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela caracterização do delito conforme os requisitos exigidos pela jurisprudência. 
6. Na hipótese de tributo apurado e não recolhido mensalmente, cada lançamento mensal constitui uma infração penal, nos termos do art. 71 do Código Penal. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

No caso, o Tribunal local manteve a condenação do Recorrente nos seguintes termos (evento 8, fls. 9-12):

“A materialidade e a autoria delituosas são incontestes e decorrem, especialmente, dos termos de inscrição em dívida ativa n. 17001482038 e n. 17001455570, DIME's, contrato social e respectivas alterações. 
Em complemento, por ocasião do interrogatório judicial, o Réu afirmou que a gestão e administração era realizada pelo corréu Marcio, e que a empresa enfrentou dificuldades financeiras e optou por pagar os funcionários e as ações trabalhistas, a fim de a reestruturar, embora tenham encerrado as atividades posteriormente (ev. 112). 
Sem delongas, durante o período compreendido na imputação inicial, de não recolhimento do tributo ICMS, e de acordo com a 2ª alteração contratual, Ronaldir de Castro Franco figurava como sócio, com 50% do capital social (cláusula 6), e administrador da sociedade empresária (cláusula 11), "com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial (...)"
Veja-se que, conforme entendimento consolidado por esta Câmara, "A infração penal-tributária consistente em inadimplir ou não arrecadar corretamente o imposto aproveita aos proprietários e administradores da pessoa jurídica, os quais detêm o controle final do fato porque decidem sobre sua prática e suas circunstâncias, de modo que a disposição cadastral que atribui ao acusado, na época dos fatos, a administração da empresa, é suficiente, em regra, à comprovação da autoria, sendo dele o encargo de desconstituir a conclusão lógica que do escrito e comprovado sobressai" (Apelação Criminal n. 5000586- 61.2023.8.24.0014, rel. Sérgio Rizelo, j. 29-04-2025). 
Ademais, sabe-se que "O não pagamento de tributo é fato típico e viola o bem jurídico de natureza difusa tutelado pelo artigo 2° da Lei 8.137/1990, pelo que afeta diretamente toda a coletividade, que se vê privada de melhor prestação de serviços públicos essenciais por parte do Estado, diante da falta de receitas derivadas" (ARE 999425 RG, Relator Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017). 
Ou seja, o comportamento apurado não consiste em um simples inadimplemento tributário, conforme sustentado pela Defesa.
Isso porque, "No crime do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90, é indiferente se o ICMS é próprio (e não por substituição), pois, em nenhuma das duas hipóteses, há ônus financeiro para o contribuinte de direito, sendo, em ambos os casos, típica a conduta" (STJ, AgRg no REsp 1943102/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02/04/2024). 
Por outro lado, a contumácia no comportamento e o dolo de apropriação são notórios e decorrem da quantidade de vezes em que o imposto deixou de ser recolhido, do prolongado período de inadimplemento tributário e do significativo valor que deixou de ser recolhido aos cofres públicos (descrito detalhadamente na exordial). 
Sobre a questão, bem ponderou o Ministério Público em suas contrarrazões:
Complementarmente, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal que o dolo de apropriação deve ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais como, por exemplo, o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produto abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de "laranjas" no quadro societário, a falta de tentativa de regularização do débitos, o encerramento irregular das atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado.
Assim, conforme os critérios definidos, a contumácia, elementar do tipo de apropriação tributária caracterizada como a conduta reiterada de não repasse do tributo recolhido do contribuinte ao Estado que extrapola os limites da simples inadimplência fiscal, está demonstrada pelo não repasse, no prazo legal, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, os quais representam as 8 (oito) condutas praticadas em sequência pelas quais o apelante foi condenado.
Enfim, comprovadas satisfatoriamente a materialidade e autoria delituosas, deve ser mantida a condenação de Ronaldir de Castro Franco por infração ao art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90.” (sem grifos no original).

Por sua vez, a Corte Superior, ao rejeitar pretensão absolutória, ressaltou que:

“Em que pesem as razões a defesa, a decisão deve ser mantida, uma vez que foi devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é consolidada quanto à impossibilidade de desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias quando for necessária aprofundada dilação probatória. 
Com efeito, verifica-se que a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos, demonstrou de forma concreta a responsabilidade penal do paciente pelo cometimento do delito previsto no art. 2º, inc. I, do CP, inclusive no que se refere à contumácia e dolo de apropriação.
Ademais, ressaltou-se que o STF, ao julgar o RHC n. 163.334/SC, fixou balizas interpretativas para reconhecimento da conduta ilícita prevista no art. 2º, inc. I, da Lei n. 8137/1990 que foram devidamente observadas pelas instâncias ordinárias. A defesa busca a ampliação do que foi decido pelo Pretório excelso com vistas ao reconhecimento de suposta atipicidade da conduta. No entanto, como já ressaltado, restou demonstrada com base em provas constantes dos autos a contumácia e dolo de apropriação partir de "circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc", como ressaltado na ementa do referido julgado e colação de excertos da sentença condenatória no qual o magistrado de piso, valorando os fatos e provas constantes dos autos, demonstrou de forma idônea as elementares do tipo penal supracitado.”

Presente o contexto, para dissentir da conclusão das instâncias antecedentes quanto à existência de dolo específico e contumácia, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte orienta que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “a adoção de entendimento diverso das instâncias ordinárias sobre a ocorrência do dolo específico e a deliberada contumácia no não recolhimento do tributo exigiria reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus.” (HC 232.336 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente